Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-18.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001552-18.2017.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: RADHAR TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOS LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. INSTRUMENTO ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por banco em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que o contrato de abertura de crédito não constituiria título executivo, com base na Súmula 247 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se o contrato de abertura de crédito fixo, firmado entre as partes, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar ação de execução. III. Razões de decidir 3. O art. 784, III, do CPC, confere força executiva a documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, desde que contenha obrigação líquida, certa e exigível. 4. O contrato que instrui a execução é de abertura de crédito fixo, com valor, destinação e vencimento previamente definidos, e está devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, atendendo às exigências legais. 5. A Súmula 247 do STJ aplica-se aos contratos de crédito rotativo em conta corrente, e não ao crédito fixo, de natureza assemelhada ao mútuo bancário, que é dotado de certeza e liquidez. 6. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece a natureza executiva do contrato de crédito fixo, afastando a aplicação das Súmulas 233 e 247. 7. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, para permitir o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento da execução. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001552-18.2017.8.05.0044, oriundo da comarca de Candeias, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelado, RADHAR TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOS LTDA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.